Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Newton Dias da Fonseca contra suposta coação ilegal imputada ao Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal com base em notícia divulgada em 20/4/2021, no portal informativo do governo do DF na internet, de que a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 estaria disponível apenas para quem tomou a primeira dose no Distrito Federal. Afirma ter visitado seus genitores em Porto Alegre/RS, onde eles residem e lá, atendendo a campanha de vacinação realizada pelo governo daquele Estado contra o coronavírus, por estar inserido no grupo etário (68 anos) para o qual a vacina estava disponível, tomou a primeira dose da vacina coronavac produzida pelo Instituto Butantã, para dar mais segurança aos pais durante sua estada naquela localidade. Menciona a previsão de receber a segunda dose no dia 7/5/2021, conforme cartão de vacinação anexado, mas alega violação, por ato imputado à autoridade impetrada, a direito subjetivo de que se afirma titular de a obter, porque restringida a aplicação da segunda dose apenas aos contemplados com a primeira dose aqui no Distrito Federal. Alega estar domiciliado no Distrito Federal há mais de cinco anos com residência atualmente no Cruzeiro/DF e atuar como empreendedor empresarial nesta unidade federativa. Diz ser indevida a restrição determinada pela autoridade impetrada à campanha nacional de vacinação. Assevera não se subsumir ao propósito da restrição, porque não veio ao DF apenas para tomar a vacina, porquanto aqui reside e explora atividade econômica há anos. Argumenta sobre o direito à vida e à saúde assegurado pelo art. 5o, VI, e 196, ambos da CF e do plano nacional de vacinação regulado pelas Leis 6.259/1975 e 13.979/2020 a ser executado em âmbito nacional pela implementação da política pública estabelecida. Relaciona dito direito com a deliberação nas ADIs 6.586 e 6.587 pelo relator Min. Roberto Barroso, em que foi considerada a técnica da ponderação para decidir conflito entre direito fundamental individual à vida e direitos de toda a coletividade. Assevera não ser possível o exercício da discricionariedade pelo administrador na execução da política nacional de vacinação, cujo propósito é combater a circulação do coronavírus em âmbito nacional sem regionalização ou restrição à integralização das vacinas, para determinar tratamento discriminatório pela origem ou residência. Ressalta ser a vacina bem comum. Afirma inaceitável a restrição de acesso motivado por critério topográfico. Brada se tratar de proteção a direito fundamental de terceira geração, fundado na solidariedade/fraternidade, em que a colaboração entre os entes federativos no sistema de saúde para o enfrentamento da Covid-19. Defende estarem satisfeitos os requisitos para a concessão da liminar. Afirma existir risco de perecimento do direito. Alega ser obrigatória a campanha de vacinação e estar inserido no grupo prioritário para recebimento da vacina. Considera a relevância da segunda dose para completar o ciclo de vacinação, sem o que prejudicada estará a máxima eficiência do imunizante. Ao final, requer a concessão da liminar para determinar que lhe seja aplicada a segunda dose da vacina contra a Covid-19. No mérito, pede seja concedida a segurança para ter assegurado o direito de receber a segunda aplicação do imunizante. O impetrante comprovou o recolhimento das custas (Ids 25314365 e 25314366). É o relato do necessário. Decido. O art. 7o, III[1], da Lei n. 12.016/2009 confere ao magistrado a possibilidade de suspender os efeitos do ato impugnado no mandado de segurança, desde que a fundamentação seja relevante e possa resultar a ineficácia da decisão se ao final for concedida. O impetrante demonstra fundado receio de não receber a segunda dose da vacina contra o coronavírus no Distrito Federal, porque a primeira dose foi por ele obtida em Porto Alegre –RS, em 9/4/2021. Comprova a aplicação da primeira dose o cartão de vacinação exibido com indicação de 7/5/2021 para a segunda aplicação (Id 25314379, p. 1-2). Não há comprovação de recusa na aplicação da segunda dose para o impetrante, mas o receio por ele exteriorizado encontra respaldo em notícia oficial no portal www.agenciabrasilia.df.gov.br que divulga notícias oficiais do governo do Distrito Federal. Em pesquisa, foi possível localizar a informação veiculada pelo impetrante na petição inicial, no sentido de que: A Secretaria de Saúde não procederá a vacinação para quem tomou a primeira dose em outro estado e vier para o DF tomar a segunda, para não quebrar a paridade e acabar prejudicando a população do DF. O Programa Nacional de Imunizações estabelecido pela Lei 6.259, de 30/10/1975, será elaborado pelo Ministério da Saúde, responsável pela definição das vacinações, inclusive as obrigatórias, consoante o art. 3o, caput, que serão aplicadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos e entidades públicas em todo o território nacional. Esse programa será executado pelas Secretarias de Saúde das unidades federadas ou órgãos equivalentes nas áreas dos respectivos territórios, nos termos do art. 4o, § 1o, da referida lei. A Lei 13.979, de 6/2/2020, estabelece medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento de emergência em saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto em âmbito internacional. Segundo o art. 3o, caput, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas atribuições, entre as várias medidas relacionadas, a vacinação, nos termos do inciso III, “d”, do referido artigo. O inciso II do § 2o do mencionado artigo 3o dessa lei assegura às pessoas afetadas pelas medidas o direito de receberem tratamento gratuito. Verifico das mencionadas disposições normativas o direito de o impetrante receber vacina segundo o plano de imunização proposto pelo Ministério da Saúde, executado, no Distrito Federal, pela Secretaria de Estado de Saúde, como medida de enfrentamento à pandemia do coronavírus. A vacinação, embora necessária, ocorre seletivamente consoante critérios prestabelecidos pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O impetrante, como idoso com 68 anos, inserido em grupo de risco de contaminação estipulado segundo dados técnicos demonstrados no referido plano, tem o direito de receber a vacina contra o coronavírus. É providência para assegurar proteção à vida e à saúde. Ele tem residência no Distrito Federal e aqui, como empreendedor, exerce atividade econômica no segmento de prestação de serviços (Ids 25314369, 25314387 e 25314389). O impetrante tomou a primeira dose, não aqui no Distrito Federal, mas em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul em 7/4/2021, consoante anotação no cartão de vacinação (Id 25314379, p. 1-2), durante viagem para visitar seus genitores, que mantêm residência naquela unidade federativa (Id 25314374). A preocupação por ele alegada de incerteza de manutenção de vacina em estoque motivou a busca pelo imunizante na capital gaúcha durante sua estada. A sensação de segurança para convívio com os genitores foi apenas psicológica, porquanto a eficácia da vacina depende da tomada das duas doses da coronavac e de quarentena de duas semanas, no mínimo, para eficácia da vacinação. Confira-se o seguinte excerto constante do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 estipulado pelo Ministério da Saúde e em execução em todo o território nacional, acessível para pesquisa e consulta no portal www.gov.br/saude: 2.2.1. Vacina adsorvida covid-19 (inativada) - Instituto Butantan (IB) / Sinovac É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS CoV-2. Os estudos de soroconversão da vacina adsorvida COVID-19 (Inativada), demonstraram resultados superiores a 92% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e mais do que 97% em participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias. A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid-19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 21 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 casos graves no grupo placebo. A ingenuidade e a preocupação do impetrante com a saúde dos genitores o conduziram à situação atual vivenciada, em que ele sofre o receio de não receber a segunda dose da vacina, tão somente por não lhe ter sido administrada a primeira dose no Distrito Federal. Entendo que os motivos expostos na notícia oficial pelos Secretários da Casa Civil e da Saúde do Distrito Federal sobre a restrição à aplicação da segunda dose da vacina apenas para os contemplados com a primeira dose, embora legítimos e razoáveis, porque têm por escopo assegurar a integral vacinação da população do Distrito Federal, não se aplicam especificamente ao impetrante. Destaco que o impetrante tem domicílio no Distrito Federal e, nesta unidade federativa, exerce atividade econômica. Integrando a população do Distrito Federal, manifesto estar ele entre os beneficiados pela campanha de vacinação planejada pelo Ministério da Saúde para acontecer em âmbito nacional e implementada, nos limites territoriais do Distrito Federal, pela Secretaria de Estado da Saúde. Segundo o art. 34, I, do Decreto 78.231, de 12/8/1976, que regulamenta a Lei 6.259/1975, Art. 34. Constituem funções dos Centros de Vacinação: I - Programar e garantir a vacinação da população residente ou em trânsito na sua área de influência, em conformidade com o Programa da respectiva Secretaria de Saúde; Inegável a inserção do impetrante na política de vacinação empreendida pelo Ministério da Saúde e executada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ademais, carece de elementar razoabilidade o estabelecimento de exigências que resultem na ilegal imposição de deslocamento a outra unidade da federação de pessoa domiciliada no Distrito Federal que aqui não tenha domado a primeira dose da vacina, mas que aqui esteja ao tempo de aplicação da segunda dose. No Distrito Federal, o impetrante tem o direito garantido às duas doses da vacina, mas precisa apenas de uma, porque a primeira ele recebeu em outra unidade do Sistema Único de Saúde, que também participa e executa o mesmo plano nacional de vacinação contra a Covid-19. Nessa perspectiva, não haverá desfalque no estoque de vacina para a população local, parecendo haver, entrementes, grave absentismo de coerência e sensatez na tomada de decisões que impactam diretamente a saúde pública da população local. De acordo com o dado técnico divulgado pelo Ministério da Saúde no mencionado programa de operacionalização da vacinação contra a Covid-19, a eficácia do imunizante está diretamente associada à observância do prazo entre a aplicação da primeira e da segunda doses. Se ocorrer depois, é provável que a proteção seja menor que a estimada. O receio de perecimento do direito não se justifica, mas o de prejuízo de incerta reparação, sim. Constato a proximidade da data para o impetrante tomar a segunda dose da vacina, indicada no cartão de vacinação para acontecer dia 7/5/2021. Após essa data, embora possível recebê-la, percebo que, cientificamente, segundo informação do Ministério da Saúde, a eficácia do imunizante não será a mesma que a estimada quando o intervalo de aplicação das duas doses foi de até quatro semanas. Como ele tomou a primeira dose em 9/4/2021, a data de 7/5/2021 se mostra limite para lhe assegurar maior eficácia do imunizante. Diante dessa situação, reconheço a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, para deferir a liminar requerida no mandado de segurança, embora a providência seja satisfativa, porque a demora necessária do processo lhe será certamente prejudicial sem possibilidade de reparação em caso de julgamento favorável à concessão da segurança pelo órgão colegiado. Em razão do exposto, DEFIRO a liminar para determinar ao Secretário de Estado da Saúde do DF que autorize a aplicação da segunda dose da vacina coronavac, produzida pelo Instituto Butantã, ao impetrante até o dia 7/5/2021, data indicada para a receber, consoante anotação feita no cartão de vacinação (Id 25314379, p. 1-2). Expeça-se mandado de intimação para cumprimento imediato. Requisitem-se informações à autoridade impetrada para serem prestadas no prazo legal. Oficie-se. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, intervir no processo. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.